Tribunal: TJBA
Processo: 8045378-85.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8045378-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ILHÉUS

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE ILHÉUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ACESSORIEDADE. ART. 61 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória de sentença homologatória de acordo, ajuizada por particular em face de outro particular e do Ministério Público do Estado da Bahia, distribuída originalmente à 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Ilhéus.

2. O juízo suscitado declarou-se incompetente por envolver membro do Ministério Público como parte, declinando da competência para a 1ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca.

3. O juízo suscitado, por sua vez, suscitou conflito negativo de competência, alegando que o processo original, cuja sentença homologatória se pretende anular, tramitou perante o juízo suscitado.

4. O Ministério Público opinou pela procedência do conflito, sustentando a aplicação da regra da acessoriedade prevista no art. 61 do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação anulatória de sentença homologatória de acordo, se o juízo que proferiu a decisão homologatória (por conexão e acessoriedade) ou o juízo de livre distribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
.
A contenda travada entre os juízos nos autos é sobre
a competência aplicável ao caso,
ou seja,
para verificar se deve a ação anulatória ser julgada pelo juízo de ação principal ou mediante livre distribuição.

7
.
E
mbora procedimentalmente autônoma, a pretensão da ação anulatória depende do pano de fundo da ação principal, de forma que o juízo que decidiu sobre a principal está melhor formado para decidir sobre a anulação do que qualquer outro.

8. O Superior Tribunal de Justiça entende que a ação anulatória de decisão que homologa acordo é acessória da ação originária e, portanto, deve ser processada no mesmo juízo desta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Ilhéus.

Tese de julgamento: "A ação anulatória de sentença homologatória de acordo deve ser processada e julgada no juízo que proferiu a sentença homologatória, em razão da acessoriedade entre as ações, nos termos do art. 61 do CPC".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
°

8045378-85.2024.8.05.0000
em que figuram como suscitante o juízo da
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ILHÉUS
e como suscitado o juízo da
2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE ILHÉUS
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da
s
Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em julgar
PROCEDENTE
o conflito
de competência,
e

FIXAR A COMPETÊNCIA D
A
2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE ILHÉUS
,

nos termos do voto do relator.